Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 198356275, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0728116-34.2022.8.07.0001, proposto em face de RONALDO VITORIA VARGUES (agravados/executados), nos seguintes termos: (...) 5. Verifico que os extratos de ID 197889310 a 197889314 mostram que o executado tem creditado em sua conta mensalmente o valor indicado como salário no extrato. 6. No dia 21/05/2024 foi creditado o valor de R$ 9.619,72, que foi imediatamente bloqueado em razão da ordem deste Juízo. Não havia outro saldo disponível. 7. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 9. No caso dos autos, o executado recebeu o valor líquido de R$ 9.619,72. O próprio executado informou que anui com a penhora de 30% (trinta por cento) de seu rendimento. 10. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora e promovo a ordem de desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados (R$ 6.778,61), conforme documento em anexo. Saliento que a ordem costuma ser atendida pela instituição financeira em até 2 (dois) dias úteis. 10.1. O restante será transferido para a conta judicial vinculada a este Juízo, à disposição do exequente. (...) Em suas razões recursais (ID 60341120), o agravante/exequente afirma, em síntese, que, no caso dos autos, houve a penhora via SISBAJUD de valores para satisfação da dívida objeto da execução extrajudicial, mas que, no entanto, após apresentação de impugnação pelo executado em que alegou que os valores bloqueados advinham dos seus rendimentos salariais, houve posterior decisão, determinando a liberação do valor bloqueado. Argumenta que, embora o magistrado a quo tenha decidido por manter a penhora sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via SISBAJUD, tal assertiva não merece acolhida, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a possibilidade de penhora do salário, reconhecendo que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, sendo necessário a análise pormenorizada de cada caso. Defende, além disso, a necessidade de manutenção do valor bloqueado via SISBAJUD na sua integralidade, haja vista o prejuízo que a instituição financeira vem sofrendo com a inadimplência do executado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD e, no mérito, o provimento do recurso para manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos termos aduzidos no presente recurso. Preparo (ID 60341122). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de manutenção da penhora dos proventos da parte agravada/executada em sua integralidade. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.